Tribunal: TJES
Processo: 5008084-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008084-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5008084-32.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Única de Apiacá
Recorrente: Carlos Roberto da Silva
Recorrido: Banco Itaucard S.A. e Luan de Paiva Manoel

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD POSTERIOR À AQUISIÇÃO. INOPONIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu tutela de urgência para suspender restrição judicial de circulação (RENAJUD) incidente sobre veículo adquirido pelo agravante.

O recorrente sustenta ser terceiro de boa-fé, tendo adquirido o bem sem qualquer gravame registrado, sendo a restrição inserida posteriormente em ação de busca e apreensão movida contra terceiro estranho à relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação fiduciária não registrada no órgão competente é oponível a terceiro adquirente de boa-fé; (ii) verificar a legalidade da manutenção de restrição judicial sobre veículo adquirido sem ônus previamente registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alienação fiduciária somente produz efeitos perante terceiros quando devidamente registrada, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil e da Súmula 92 do STJ.
5. Comprovada a aquisição do veículo em momento anterior à restrição judicial, sem registro de gravame, caracteriza-se a boa-fé do adquirente.
6. Incumbia ao credor fiduciário demonstrar eventual má-fé ou ciência do adquirente acerca da restrição, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
7. A restrição judicial posterior à aquisição não pode atingir terceiro de boa-fé, impondo-se a suspensão da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
[-]

Tese de julgamento
:

A alienação fiduciária de veículo automotor não registrada no órgão competente é inoponível a terceiro adquirente de boa-fé.

É ilegítima a restrição judicial incidente sobre bem adquirido sem ônus previamente registrado, quando inexistente prova de má-fé do adquirente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, art. 1.361, §1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 92; STJ, REsp 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008084-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ROBERTO DA SILVA

AGRAVADOS:
BANCO ITAUCARD S.A. E LUAN DE PAIVA MANOEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Carlos Roberto da Silva
, por meio do qual pretende ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá, que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da restrição judicial de circulação (RENAJUD) incidente sobre o veículo Mercedes-Benz GLA 250, placa LSL7059.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) ser terceiro de boa-fé, tendo adquirido o veículo em 25/04/2024 da empresa Julinho Automóveis; (ii) que, ao tempo da aquisição, inexistia qualquer gravame de alienação fiduciária ou restrição judicial averbada junto ao DETRAN/MG; (iii) que a restrição de circulação foi determinada apenas em 30/07/2024, em virtude de ação de busca e apreensão movida pelo Banco agravado em face de terceiro (Luan de Paiva Manoel), com quem o recorrente jamais manteve relação jurídica; (iv) a aplicação da Súmula 92 do STJ, ante a inoponibilidade da alienação fiduciária não anotada no registro do bem.

A decisão liminar em segunda instância (ID 13974632) deferiu a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da restrição judicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Itaucard S.A. (ID 14383849), pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de inadimplência incontroversa do devedor fiduciante e regularidade da garantia.

O agravado Luan de Paiva Manoel não apresentou manifestação, conforme certidão de decurso de prazo (ID 16099517).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Segundo se depreende, a controvérsia reside na legalidade da manutenção de restrição judicial (RENAJUD) sobre veículo adquirido por terceiro, em cenário onde inexistia anotação de alienação fiduciária ou impedimento junto ao órgão de trânsito no momento da celebração do negócio jurídico.

A decisão hostilizada indeferiu a liminar na origem, sob o fundamento de que não haveria verossimilhança nas alegações, tratando a constrição como ato administrativo dotado de presunção de legitimidade.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a alienação fiduciária não anotada no registro do veículo é oponível ao terceiro adquirente de boa-fé e se o agravante logrou comprovar os requisitos para a proteção possessória.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no enunciado da
Súmula nº 92
, "a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor".

A conclusão externada pelo tribunal superior baseia-se na interpretação do
artigo 1.361, § 1º, do Código Civil
, o qual estabelece que a propriedade fiduciária de veículos automotores somente produz efeitos contra terceiros se devidamente registrada no órgão competente.

No caso, observa-se que o agravante logrou êxito em comprovar a sua condição de terceiro de boa-fé.

O documento de ID 13838361 (Consulta SNG) demonstra que, em 16/10/2023 — meses antes da compra —, o gravame anterior havia sido cancelado. A Autorização para Transferência de Propriedade (ATPV-e) de ID 13838360 corrobora que o negócio jurídico e a transferência de titularidade ocorreram em 25/04/2024, data em que o prontuário do veículo permanecia livre de ônus.

A restrição judicial ora combatida só veio a ser inserida no sistema RENAJUD em 30/07/2024 (ID 47650469), portanto, em momento consideravelmente posterior à aquisição onerosa pelo recorrente.

Sob a ótica da distribuição do ônus da prova prevista no
artigo 373, inciso II, do CPC
, incumbia ao Banco agravado o dever de edificar provas robustas de que o terceiro agiu com má-fé ou que tinha ciência da existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência.

O agravado, contudo, não apresentou qualquer indício de conluio entre o vendedor e o comprador, limitando-se a sustentar a eficácia de um contrato cuja garantia não foi publicizada a tempo e modo no órgão de trânsito.

Nesse contexto, a manutenção da suspensão da decisão agravada é medida que se impõe, pois conforme precedentes do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69 . REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO . NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES.
1. 2.3.4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3º, do CC). 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 2095740 DF 2023/0323266-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2024).

Do exposto,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para confirmar a tutela de urgência recursal outrora deferida, determinando a suspensão da eficácia da decisão agravada e, por conseguinte, dos efeitos da restrição judicial de circulação sobre o veículo Mercedes-Benz GLA 250, placa LSL7059, até o julgamento final da ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)